Tribunal: TJMT
Processo: 1011200-72.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011200-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NECESIO GONÇALVES MANCO NETO (AGRAVADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO REALIZADO PELO PERITO JUDICIAL E INTIMOU A PARTE AGRAVANTE PARA PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE – CPR – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – RESP Nº 1.319.232/DF – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No julgamento do REsp 1.319.232, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a tese que por anos já decide, no sentido que o índice de correção monetária aplicável ao caso é o BTNF de 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL N.º 0023032-69.2016.8.11.0041 em FASE DE EXECUÇÃO, apresentada por NECESIO GONÇALVES MANCO NETO, homologou o laudo pericial e os esclarecimentos prestados pelo
expert,
reconhecendo como quantia devida pelo banco o montante de R$160.280,14 (cento e sessenta mil, duzentos e oitenta reais e quatorze centavos), intimando-o para realizar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora.

Em breve síntese, o banco recorrente postula a reforma da decisão combatida, fundamentando que esta foi proferida de forma equivocada,

Para tanto, informa que no parecer contábil elaborou cálculos, demonstrando a correta atualização da diferença do IPC x BTN, apurando ao final que o requerente, ora agravado, é credor da importância de R$ 31.853,96 atualizada até 28/02/2021 e abatendo o valor apurado no Laudo da quantia de R$ 148.445,14 em 28/02/2021, resulta-se no excesso de execução do importe de R$ 116.591,18 em 28/02/2021.

Aduz que o Perito elaborou com a evolução do saldo devedor do financiamento aplicando o índice de 41,28% em 04/1990 e atualizando os saldos até 02/2021, no entanto, o correto seria apurar a diferença dos índices do IPC x BTN através do saldo de 03/1990.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a execução em primeiro grau.

No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão atacada, declarando a sua nulidade, afastando a incidência da nova multa fixada na fase de cumprimento, em razão do suposto descumprimento da obrigação.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi indeferido na decisão de Id. n.º 92930555.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. n.º 96207997.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o banco recorrente.

Conforme relatado insurge-se o recorrente em face da decisão proferida nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL N.º 0023032-69.2016.8.11.0041 em FASE DE EXECUÇÃO, que homologou o laudo pericial e os esclarecimentos prestados pelo
expert,
reconhecendo como quantia devida pelo banco o montante de R$160.280,14 (cento e sessenta mil, duzentos e oitenta reais e quatorze centavos).

Aduz o banco recorrente que o perito elaborou com a evolução do saldo devedor do financiamento aplicando o índice de 41,28% em 04/1990 e atualizando os saldos até 02/2021, no entanto, o correto seria apurar a diferença dos índices do IPC x BTN através do saldo de 03/1990.

Pois bem.

No julgamento do REsp nº 1.319.232/DF o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural em março de 1990 seria a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução da diferença entre o índice aplicado e este último.

Ocorre que foram opostos Embargos de Divergência pela União e pelo Banco do Brasil determinando o sobrestamento do julgamento do recurso até o julgamento do RE 870.947/SE, submetido à repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a correlação das matérias, a saber, os índices de correção monetária e juros de mora a serem utilizados.

Posteriormente, os Embargos de Divergência foram julgados, tendo a corte superior chegado ao seguinte acórdão:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL.

1.

2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil – BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural.

3. Acórdão da 3ª Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação doIPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês
.

4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09.

5.

6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009).

7.

8.

9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança.

10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.

Seguindo o entendimento do STJ, o Juízo
a quo
determinou a liquidação da sentença. Ao proferir a decisão exarada exarou,
in verbis
:

“Analisando os autos, verifica-se que a perícia foi realizada nos termos do julgados proferidos nos autos e nos títulos de crédito objeto da demanda e documentos acostados aos autos.

No tocante a alegação do excesso de execução em face da aplicação incorreta atualização da diferença do IPCxBTN, sem razão o executado, visto que no julgado restou dirimido que a atualização depósitos em poupança aplicável as Cédulas Bancárias é de 41,28% para março de 1990.

Podemos verificar que também foram respondidos todos os quesitos da exequente. Por outro lado, sem razão o pedido da exequente na apresentação dos documentos originais dos “EXTRATOS ANALÍTICOS ORIGINAIS SLIPS XER 712 NÃO MURCHADOS”. Primeiramente, visto que o pleito da exequente somente foi requerido após a apresentação dos esclarecimentos periciais, ocorrendo a preclusão do pedido. Isso porque, segundo a exequente id 41214527 – página 531/536 foram acostados aos autos desde o ano de 2014 e somente agora, a exequente afirma que poderia ter sido adulterado.

Verifica-se que o cálculo apresentado teve como suporte o julgado proferido nos autos e esclareceu as impugnações realizadas pelas partes, diante dos documentos apresentados pelas partes para apuração.”
- Id. n.º 92145484.

Desse modo, deve prevalecer o que restou julgado no REsp 1.319.232, de que o índice de correção monetária aplicável ao caso é o BTNF de 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), conforme o cálculo pericial, de Id. n.º 92145482, homologado.

Assim, não há máculas na decisão agravada, de forma que torna-se imperiosa a sua manutenção.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021